Tribunal: TJPA
Processo: 0047118-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047118-58.2012.8.14.0301

APELANTE: DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES, JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0047118-58.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES

ADVOGADO: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES – OAB/PA 8.537

EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José Cláudio dos Santos Marques e Darlene Henriques Menezes Marques contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução movidos em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Os embargantes apontam vícios de omissão quanto à análise de parecer técnico contábil e contradição sobre a validade da cópia simples do traslado de escritura pública com pacto adjeto de hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise do parecer técnico contábil que alegadamente comprovaria excesso de execução; e (ii) apurar eventual contradição no reconhecimento da validade da cópia simples de traslado de escritura pública como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parecer técnico contábil apresentado pelos embargantes não possui força probatória autônoma para afastar a necessidade de prova pericial em alegações de excesso de execução, nos termos do art. 464 do CPC/2015, razão pela qual sua desconsideração pelo acórdão não configura omissão.

4.

A ausência de requerimento de prova pericial na fase processual própria impede a configuração de omissão, porquanto não se demonstrou diligência mínima necessária por parte dos embargantes para a produção de prova adequada.

5.

Não há contradição no reconhecimento da validade da cópia do traslado da escritura pública com pacto adjeto de hipoteca como título executivo extrajudicial, à luz do art. 585, II, do CPC/1973, sendo inexigível a apresentação do original por não se tratar de título cambial.

6.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, não configurando instrumento substitutivo de Apelação ou outro recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de análise de parecer técnico contábil não configura omissão quando este não substitui a prova pericial exigida para comprovação de excesso de execução.

2.

Não há contradição na validade de cópia de traslado de escritura pública como título executivo extrajudicial, sendo inexigível a apresentação do original quando não se trata de título cambial.

3.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 585, II; CPC/2015, arts. 373, II, e 464; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.238.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023; TJMG, AI nº 1.0024.05.870906-4/001, Rel. Des. Duarte de Paula, julgado em 22/03/2006.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0047118-58.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES

ADVOGADO: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES – OAB/PA 8.537

EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES
interpuseram

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

24822833)
, que

conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÓPIA DE TRANSLADO DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Cláudio dos Santos Marques e Darlene Henriques Menezes Marques contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Os Apelantes alegam a inexigibilidade do título executivo, prescrição, excesso de execução e irregularidades na atualização da dívida exequenda, requerendo a reforma da sentença para reconhecer tais vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cópia do traslado da Escritura Pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido; (ii) determinar se a dívida está prescrita; e (iii) apurar a existência de excesso de execução e irregularidades na atualização da dívida exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cópia do traslado da Escritura Pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido, conforme o artigo 585, II, do CPC/1973, não sendo exigível a apresentação do original, pois não se trata de título cambial.

4. O prazo prescricional em contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca tem como termo inicial o vencimento da última parcela do contrato, nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prescrição no caso, uma vez que o contrato previa quitação em 2015.

5. O excesso de execução e as irregularidades na atualização da dívida exequenda devem ser comprovados pelo devedor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, o que não foi demonstrado pelos Apelantes, sendo insuficiente a mera alegação sem a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cópia do traslado de escritura pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido, não sendo exigida a apresentação do original, pois não se trata de título cambial.

2. O prazo prescricional em contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca inicia-se no vencimento da última parcela.

3. O excesso de execução e a irregularidade na atualização da dívida devem ser comprovados pelo devedor, não bastando alegações genéricas sem produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 585, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.238.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023; TJMG, AI nº 1.0024.05.870906-4/001, Rel. Des. Duarte de Paula, julgado em 22/03/2006.( Pje ID 24281730)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege os vícios da omissão e contradição sob os seguintes argumentos, a saber:

Omissão
:

descarte do parecer técnico contábil que provou o excesso de execução e a repetição de indébito que o acordão deixou de resolver e

Contradição
: Translado da Escritura Pública do Pacto Adjeto de Hipoteca em cópia simples que não constitui título executivo válido.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

25104067, páginas 1-10).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

25628715, páginas 1-6)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0047118-58.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES

ADVOGADO: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES – OAB/PA 8.537

EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÓPIA DE TRANSLADO DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Cláudio dos Santos Marques e Darlene Henriques Menezes Marques contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Os Apelantes alegam a inexigibilidade do título executivo, prescrição, excesso de execução e irregularidades na atualização da dívida exequenda, requerendo a reforma da sentença para reconhecer tais vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cópia do traslado da Escritura Pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido; (ii) determinar se a dívida está prescrita; e (iii) apurar a existência de excesso de execução e irregularidades na atualização da dívida exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cópia do traslado da Escritura Pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido, conforme o artigo 585, II, do CPC/1973, não sendo exigível a apresentação do original, pois não se trata de título cambial.

4. O prazo prescricional em contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca tem como termo inicial o vencimento da última parcela do contrato, nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prescrição no caso, uma vez que o contrato previa quitação em 2015.

5. O excesso de execução e as irregularidades na atualização da dívida exequenda devem ser comprovados pelo devedor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, o que não foi demonstrado pelos Apelantes, sendo insuficiente a mera alegação sem a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cópia do traslado de escritura pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido, não sendo exigida a apresentação do original, pois não se trata de título cambial.

2. O prazo prescricional em contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca inicia-se no vencimento da última parcela.

3. O excesso de execução e a irregularidade na atualização da dívida devem ser comprovados pelo devedor, não bastando alegações genéricas sem produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 585, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.238.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023; TJMG, AI nº 1.0024.05.870906-4/001, Rel. Des. Duarte de Paula, julgado em 22/03/2006.( Pje ID 24281730)

Aos vícios eleitos.

Omissão
:

Aduzem os Embargantes a desatenção quanto ao exame do parecer técnico contábil que aponta excesso na execução e a devida repetição de indébito.( PJe ID 755660,página 21- PJe ID 755661, página 14).

Os Embargos à Execução admitem seu debate à luz do Procedimento Comum, oportunizando aos litigantes a confecção do meio de prova pericial segundo artigo 464 do CPC.

Prova indispensável para quem quer provar excesso à execução e a repetição de indébito, cujo

parecer técnico contábil apresentado não tem força
probandi
de superá-lo.

Dito de forma mais simples: O parecer serve para embasar a pretensão. Todavia, é incapaz de substituir o meio de prova pericial dada a qualidade argumentativa do litígio.

Percebo que
JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES
não entenderam a importância da prova, daí a explicar a razão de não requererem

nenhum elenco

na audiência ocorrida no PJe ID 755671, página 5.

Falha probatória que

justifica o resultado do acórdão, afastado o vício eis que inexistente.

Contraditório
: Destaco termos do artigo 585, II, do CPC/1973,
in verbis
:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: II- o documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível.

Segundo a redação, o contrato sob enfoque é título executivo extrajudicial capaz de fundamentar a pretensão, em repetição, cuja obrigatoriedade da apresentação em original se torna descabida por não ser título cambial.

Vício que rejeito por ser inexistente.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada. .

Não predico os Declaratórios como protelatórios ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/05/2025